Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE EXECUTIVA. INIDENIZAÇÃO DE DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DEFLAGRAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CREDORA. INDICAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO QUE A ASSISTIRIA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. RECONHECIMENTO PELAS OBRIGADAS DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPORTE NOMEADO. MONTANTE DEVIDO. RECONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO QUANTO AO IMPORTE CONTROVERSO. DEFLAGRAÇAÕ DA EXECUÇÃO QUANTO AO RECONHECIDO. POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA PERÍCIA TÉCNICA QUE LIQUIDARA O CRÉDITO CONTOVERSO. ALCANCE LIMITADO. INTERESSE RECURSAL. REFORMA DO DECIDIDO QUE CONDICIONARA O PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO À CONCLUSÃO DA LIQUIDAÇÃO. PRESERVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A resolução empreendida no ambiente de agravo de instrumento anteriormente manejado pelas executadas, que resultara na desconstituição do decisório que homologara os cálculos confeccionados pelo perito judicial a quem confiada a liquidação da indenização assegurada pelo título executivo, determinando a realização de nova conta de liquidação, não tem o condão de afetar o importe indenizatório que havia sido reconhecido pelas obrigadas e corroborado por decisão acobertada pela preclusão consumativa, devendo a execução ser deflagrada, quanto ao reconhecido, em paralelo à liquidação do montante controverso.
2. Deflagrada a fase executiva com o indicativo, pela credora, do que lhe reputa devido e fora assegurado, conquanto pendente de afirmação em sede de liquidação, a afirmação pelas obrigadas, durante o curso procedimental, que reconhecem como devida a quantia que indiciaram, implica reconhecimento do débito assinalado, tornando-o incontroverso e revestindo-o de liquidez, ensejando que a liquidação prossiga apenas para dissipação do dissenso estabelecido sobre o montante efetivamente devido ainda controverso, inclusive porque, liquidado o montante indenizatório e aferido que suplanta o assimilado, o reconhecido deverá simplesmente ser decotado ou compensado com o apurado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar de perda do interesse recursal rejeitada. Unânime.